Tribunal: TJDFT
Processo: 0734966-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734966-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSONIO BORGES DA SILVA EMBARGADO: JEANETTE CHATER RIZK EMBARGADO: JEANETTE CHATER RIZK EMBARGANTE: JOSONIO BORGES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 55452598) interposto por JEANETTE CHATER RIZK contra o Acórdão no 1778347 (ID 53169715) que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para acolher a impugnação à penhora e desconstituir a constrição que recaiu sobre saldo bancário do devedor inferior a 40 salários-mínimos. O processamento do Agravo Interno está regulado nos arts. 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como nos arts. 265 e 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O RITJDFT prescreve que: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. § 4o Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 (cinco) dias. Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Em atenção aos dispositivos supramencionados, intime-se a parte Recorrente para que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, o cabimento do presente recurso de agravo interno interposto em face de acórdão, sob pena de não conhecimento. Não obstante, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se o Agravante acerca da tempestividade do presente recurso, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, vez que o Acórdão no 1778347 foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico – DJe em 09/11/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 53312971). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos Publique-se e intime-se. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 16 de fevereiro de 2024 15:38:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador